Tribunal: TJMT
Processo: 1015051-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015051-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA ME - ME - CNPJ: 21.491.705/0001-29 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANA FLAVIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.959.647/0001-24 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANA FLAVIA DE OLIVEIRA STOELBEN - CPF: 030.238.881-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 030.238.891-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR À FIXAÇÃO DO TEMA 1282 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE
. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública Estadual contra acórdão que declarando a ilegalidade dos créditos tributários inscritos nas CDAs no 2018720596 e no 2018721262, extinguindo a execução fiscal no 1023240-17.2020.8.11.0002, com fulcro no artigo 924, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em possível omissão em relação à fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.417.155/RN (Tema 1282) relativa ao TACIN.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão relativa ao precedente firmado no Tema 1282 do STF não se sustenta, pois o acórdão embargado foi proferido em 20/05/2025, sendo anterior à fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.417.155/RN (Tema 1282), publicada apenas em 29/05/2025.

4. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida ou para inclusão de entendimentos jurisprudenciais supervenientes ao julgamento, possuindo cabimento restrito às hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos utilizados como meio de rediscussão da causa, hipótese vedada pelo art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A pretensão de rediscussão da matéria julgada, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não enseja acolhimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155;

STJ,
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3
;
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP
;
TJMT, RED 10308853920218110041; RER
0016778-04.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu embargos de declaração oposto por
ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME
, com aplicação de efeitos infringentes para:
01)
declarar a ilegalidade dos créditos tributários inscritos na
CDA n.o 2018720596 e CDA n.o
2018721262
;
02)
julgar extinta a execução fiscal n.o 1023240-17.2020.8.11.0002, com fulcro no artigo 924, III, do CPC;
03)
condenar a Fazenda Pública
ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono da parte recorrente, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme os critérios previstos nos §§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

Sustenta em síntese o embargante alega que o acórdão embargado contém omissão quanto ao Tema 1282 do STF, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares. Argumenta que a decisão, ao reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN, teria contrariado frontalmente precedente vinculante do STF.

Pontua que, o vício de omissão á passível de correção por meio dos embargos de declaração.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão, aplicando efeito infringente para reconhecer a validade da cobrança da TACIN, e por consequência, a legalidade do TAD 11195874 e da CDA dele decorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclaratório.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão quanto ao Tema 1282 do STF, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais para prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

Ocorre que o
acórdão embargado, proferido em
20/05/2025
(Id. 287956366 e 288156375), é anterior à fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 1.417.155/RN (Tema 1282), a qual somente veio a ser
publicada em 29/05/2025
.

A propósito:

“Ementa Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração. III. Razões de decidir 3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17. Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 22, inciso XXVIII; 144, § 5o; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 549/STF; RMS no 16.064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS no 16.163/PE, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE no 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE no 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09; ADI no 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/9/19”.
(RE 1417155, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 28-05-2025

PUBLIC 29-05-2025)

Como é evidente, não há que se falar em omissão quanto à aplicação de entendimento que sequer havia sido publicado à época do julgamento do acórdão embargado.

Destarte, na realidade, o que se observa é a clara intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão por meio de recurso inadequado para tal finalidade.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO SOBRESTAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. [...] 5. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais, não sendo adequados para reexame de matéria já decidida ou para inovação recursal. [...]"
(TJMT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10308853920218110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025